Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707907-16.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS DORNELAS DA CONCEICAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A defesa de Lucas Dornelas da Conceição, ao ser intimada para apresentar as razões recursais, formulou pedido de desistência do apelo (ID 73924628). Em virtude da manifestação expressa do réu quanto ao interesse de recorrer da sentença (ID 72841946), determinei sua intimação para que ratificasse ou não a intenção de recorrer (ID 74044568). Cumprida a diligência, o réu mostrou-se vacilante, mas manteve o interesse em prosseguir com o recurso (ID 74233918). Diante do conflito entre a vontade do réu e de seu defensor, deve prevalecer a que se mostra alinhada ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição; ou seja, a vontade do réu, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça que trago a destaque: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO RÉU. INVALIDADE DO ATO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCOSNTITUIÇÃO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O direito de recorrer é garantido tanto ao réu quanto ao seu procurador ou defensor de forma autônoma e independente, visto que a renúncia ou desistência de um não afeta o direito do outro de recorrer. 2. Caso em que próprio réu interpôs o recurso de apelação. No entanto, ao assumir a defesa, a Defensoria Pública requereu a desistência do recurso, sem a anuência do réu. 3. Configurado evidente conflito entre as vontades do réu e do seu defensor, deve prevalecer a vontade alinhada ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, ou seja, a vontade de quem deseja recorrer. 4. O pedido de desistência de recurso feito pelo defensor não é válido sem os poderes específicos para tanto ou a concordância do réu. 5. Ordem concedida de ofício para anular a decisão que homologou a desistência do recurso de apelação, com a consequente desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo para oferecimento das razões. (HC n. 953.443/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 2/12/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desistência do recurso. Intime-se o Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Estácio de Brasília para ciência desta decisão e para que apresente, no prazo legal, as razões recursais. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2025 13:25:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator